Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÕES QUE INTEGRAM TÍTULOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos Embargos à Execução, o executado poderá alegar: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta; excesso de execução; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis; incompetência absoluta ou relativa do juízo; ou, qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento [art. 917, CPC/2015].
2. Há inexigibilidade da obrigação quando, por qualquer motivo, o título apresentado pelo exequente carece de certeza, liquidez e exigibilidade [art. 783, CPC/2015]. Noutro giro, há excesso de execução quando o exequente, sem cumprir com a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado [art. 917, § 2o].
3. No caso em análise, o exequente, ora embargado, instruiu a petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Nota Fiscal Eletrônica, Instrumento de Protesto e Comprovante de Entrega de Mercadoria. Tudo nos termos do Enunciado no 461, da V Jornada de Direito Civil. O título é líquido, certo e exigível.
4. Não há que se falar em excesso de execução, fundada na exceção do contrato não cumprido, quando as obrigações apontadas pelo Embargante não estão representadas [contidas] no mesmo título. Tratam-se, portanto, de obrigações e títulos distintos. O inadimplemento de um não se presta a impedir ou paralisar o cumprimento do outro.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.